Tribunal: TJDFT
Processo: 0740214-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740214-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAROSAN VIANA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAROSAN VIANA DE CASTRO contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco que se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente do autor. Em suas razões (ID 76416117), sustenta que: 1) o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência; 2) é nula a cláusula de irrevogabilidade de autorização de débito automático; 3) a instituição financeira tinha conhecimento do grau de comprometimento de renda do autor; 4) o banco liberou crédito sem qualquer controle; 5) não tem renda para custear suas despesas básicas; 6) após o crédito do salário tem sofrido descontos automáticos e sucessivos relativos ao contrato em discussão. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer débito automático em sua conta corrente/salário relativo ao contrato de novação, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. A antecipação da tutela recursal foi concedida (ID 76471180). Contrarrazões apresentadas (ID 77535031). O agravado comunicou que o juízo julgou improcedente o pedido do agravante (ID 77770447). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Por consequência, fica sem efeito a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator